Tribunal: STF
Processo: HC 203297
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Não há constrangimento ilegal na manutenção do regime inicial fechado ao réu reincidente quando, não obstante a pena haja sido fixada em menos de 4 anos de reclusão, há circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
    2. Agravo regimental não provido.”
    (AREsp 1.712.877 -AgRg/SE, Ministro Rogério Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena do paciente.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação (com meus grifos):
    “Quanto ao regime inicial, estão elencados no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal os critérios para a sua imposição, de modo a determinar que deve ser feita com a observância dos critérios temporais do § 2º, bem como das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal. 
    Ante a quantidade de pena (não excedente a 4 anos), a reincidência e o registro de circunstâncias judiciais negativas sopesadas na primeira fase da dosimetria (maus antecedentes e consequências do crime), revela-se correta a fixação do regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2º, do Código Penal. (fl. 333, destaquei)
    (…)
    Trata-se de elementos relevantes na segunda e na terceira etapas do cálculo dosimétrico que implicam a imposição do regime fechado ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão (1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão) e que o crime haja sido praticado sem violência ou grave ameaça, conforme a firme jurisprudência desta Corte Superior. ”
    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658- -Ag/PI, Ministro Edson Fachin; HC 179.399-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325-AgR, Ministra Rosa Weber, HC 186.098-AgR/PB, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290-AgR/SP, Ministro Luiz Fux.
    Ademais, a reincidência é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 134.829/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; HC 117.717/SP, Ministro Gilmar Mendes):
    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.”
    (RHC 150.594/DF, Ministro Marco Aurélio)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator